Tribunal: TJDFT
Processo: 0735734-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735734-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIELA SOUZA DE JESUS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, DIOGO LUIZ DE ARAUJO PEREIRA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariela Souza de Jesus contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 244462217 do processo n. 0708982-98.2025.8.07.0006) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI e Diogo Luiz de Araujo Pereira Costa, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da restrição de alienação fiduciária sobre o seu veículo. Em suas razões recursais (ID 75491057), narra a agravante que teve o seu carro furtado, em 22/3/2025, contudo, após acionar o seguro foi surpreendida com a informação de que o veículo estava alienado fiduciariamente, desde 15/2/2023 à instituição financeira ré, tendo o corréu como devedor-fiduciante. Descreve que o contrato de financiamento a está impedindo de receber a indenização do seguro. Alega que o devedor-fiduciante não reconhece o contrato de financiamento. Sustenta que o referido negócio jurídico é fraudulento. Relata que efetuou o depósito do valor da dívida do contrato de alienação fiduciária em Juízo. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a exclusão da garantia fiduciária sobre seu veículo. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 75490049). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Segundo se infere dos documentos juntados, o veículo objeto do processo está registrado em nome do terceiro Júlio Cesar de Sousa Ferreira (ID 240330470). A procuração de ID 240330466 indica que a autora adquiriu a posse do bem em 22/4/2025. Por outro lado, o contrato de alienação fiduciária, o qual a autora alega ser fraudulento, foi firmado anteriormente, em 15/2/2023. Conquanto não se afasta a possibilidade de fraude na formação do negócio jurídico de alienação fiduciária, o exame da probabilidade do direito da requerente, no tocante à exclusão da garantia fiduciária sobre seu veículo, em prejuízo à instituição financeira credora, demanda aprofundamento do mérito da lide, com contraditório, circunstância incompatível com a concessão da medida liminar pleiteada. Com efeito, não é possível perquirir, de imediato, que a restrição de alienação fiduciária, lançada no veículo em momento anterior à aquisição da posse pela autora, é irregular. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora